Tribunal: TJBA
Processo: 8028582-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028582-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: CONSUELO SOUZA ALONSO

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA NACIONAL contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, sob o fundamento de que a ciência inequívoca da decisão agravada ocorreu por intimação pessoal em 15.04.2025, e o recurso só foi protocolado em 15.05.2025.

2. O Agravante sustenta que o prazo recursal teve início com a disponibilização no Diário da Justiça em 22.04.2025, e que o recurso seria tempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, havendo intimação pessoal válida e anterior à publicação no Diário da Justiça, prevalece aquela para fins de contagem do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada estabelece que, havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela que efetivamente deu ciência à parte em primeiro lugar.

5. No caso, a intimação pessoal por oficial de justiça foi realizada em 15.04.2025, sendo juntada aos autos no mesmo dia, o que deflagra a contagem do prazo recursal a partir de 16.04.2025.

6. Consideradas as suspensões de prazo dos dias 17, 18, 21 de abril, e 1º e 2 de maio de 2025, o termo final do prazo recursal foi 13.05.2025. Como o agravo de instrumento foi interposto apenas em 15.05.2025, resta configurada a intempestividade.

7. A posterior publicação no Diário da Justiça não reabre o prazo recursal, uma vez que já havia ciência inequívoca da decisão por intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8028582-82.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA NACIONAL
, e como agravada,
CONSUELO SOUZA ALONSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do agravo interno, nos termos do voto do Relator.